Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725080-84.2022.8.07.0000 Agravante(s) V &amp; F Academia Ltda. - ME Agravado(s) Neoenergia Distribuição Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V &amp; F Academia Ltda. – ME contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 131841358 do processo de referência) que, na ação anulatória ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília (autos n. 0726820-74.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência e evidência requerida pela autora para “para suspender a exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI 125333, até o julgamento definitivo da lide, determinando a manutenção do fornecimento de energia pela requerida, consoante cabimento do art. 300, CPC”. Destaco o teor da decisão agravada: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$ 135.132,11 (ID 131780285) referente ao TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção no 125333 (ID 131780284 – Págs. 3/4), para fins de manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 824611. Isso porque, diversamente do que foi afirmado pelo autor na inicial (ID 131780277 – Pág. 3, terceiro parágrafo), a autora teve a oportunidade de acompanhar a inspeção e, inclusive, solicitar a realização de perícia técnica no medidor, mas preferiu não assumir os custos desse serviço (ID 131780284 – Págs. 3/4); de modo que a análise do equipamento não foi efetivada de forma unilateral, sem que fosse permitida a participação da autora. Se não bastasse, após a conclusão da verificação do equipamento, a autora foi notificada do resultado da avaliação técnica, cujo relatório apontou a irregularidade (ID 131780284 - Pág. 1) e demonstrou a forma de apuração do valor (ID 131780284 - Págs. 2 e 5) que resultou a fatura na quantia de R$ 135.132,11 (ID 131780285), o que evidencia a legalidade do procedimento adotado pela ré. Acrescente-se, ainda, que somente é admitida a concessão de liminar em tutela da evidência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, conforme se depreende do seu parágrafo único, as quais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Isto porque, a questão debatida nos autos não versa sobre pedido reipersecutório e, também, não foi decidida em sede de recursos repetitivos ou súmula vinculante. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 131780277 – Págs. 36/42, item V, subitens V.1 e V.2 e ID 131780277 - Pág. 42, item VI, letra “a”). (...) Em razões recursais (Id 37760121), a agravante salienta, em suma, ter sido notificada, em 2/5/2022, sobre supostas irregularidades no medido de energia elétrica de seu estabelecimento comercial, tendo sido indicado “desvio de energia no ramal de entrada, deixando de registrar parte da energia elétrica consumida”, sob a ordem de inspeção n. 713792340101, conforme lavrado no campo de observações do TOI 125333. Ressalta que, em decorrência da citada inspeção foi emitida revisão de consumo, cuja fatura perfaz o valor de R$ 135.132,11, referente a diferença do consumo de 5/3/2020 à 2/5/2022, ou seja, 26 ciclos (meses). Diz ter sido referido débito apurado sem provas da alegada irregularidade e produzido de forma unilateral, razão pela qual ajuizou a respectiva ação anulatória em que formulou pedido liminar para suspensão da cobrança da fatura indeferido na decisão objurgada. Alega ausência de fundamentação na decisão agravada porque o juízo de origem “sequer enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, verificando-se, até mesmo, que foram utilizados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Aponta ofensa ao art. 489, §1o, inciso II, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Defende encontrar-se comprovada a probabilidade do direito vindicado, visto que “não comprovada a suposta irregularidade no medidor, de forma que somente a apresentação do TOI no 125333 não é capaz de respaldar tal acusação, assim como pelo fato de que a medição e a aferição de suposta irregularidade identificada pela agravada fora produzida de forma unilateral”. Aduz que a agravada não se desincumbiu do ônus de: “a) comprovar tecnicamente e pericialmente a existência da irregularidade no medidor; b) comprovar a culpa exclusiva da Agravante na irregularidade apresentada no medidor; c) comprovar tecnicamente e pericialmente a data que iniciou a irregularidade; d) comprovar a data da última vistoria técnica realizada na Unidade Consumidora da Requerente; e) comprovar a razão pela demora na identificação da suposta irregularidade, tendo em vista haver vistoria no equipamento todo o mês.” Afirma falha na prestação dos serviços, tendo em conta o período em perduraram as irregularidades no medidor de energia elétrica sem que a agravada tomasse providência para saná-las, e ilegalidade na condução do processo administrativo que gerou o presente Termo de Ocorrência de Inspeção, haja vista que configurada explícita quebra do contraditório e da ampla defesa. Assinala a não observância do previsto nos arts. 255, 256 e 596, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, art. 72, IV, da Resolução 465/00, da Aneel, de modo que resta afastado, “sob qualquer ângulo, a possibilidade de lastrear eventual corte no fornecimento de energia ou outra forma de cobrança da dívida”. Sustenta violação ao seu direito de defesa em razão de o valor apresentado ter sido realizado tão somente por estimativa, o que também enseja o reconhecimento de nulidade do ato administrativo. Assevera sobre o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade iminente de corte de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial e formula os seguintes pedidos: (a) A concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, FUNDADA NO PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, para que este Eminente Relator determine, desde logo, a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI 125333, até o julgamento definitivo da lide, determinando a manutenção do fornecimento de energia pela Agravada; (b) Espera-se, ainda, pela intimação da Agravada para, querendo, apresentar Contrarrazões ao presente recurso; (c) No mérito, espera-se pela confirmação da tutela recursal antecipada para cassar definitivamente a r. decisão, ora agravada, para confirmando a liminar concedida, em razão do fundado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI 125333, até o julgamento definitivo da lide, determinando a manutenção do fornecimento de energia pela Agravada. Preparo comprovado (Ids 37760123 e 37760122). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada com a finalidade de declarar a invalidade da cobrança da fatura de R$ 135.132,11, apurada pela Neoenergia Distribuição Brasília em decorrência de suposta nulidade da revisão de consumo (das diferenças apuradas) constante Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 125333, pela inobservância da forma legal. O pedido liminar formulado pela agravante foi indeferido na decisão agravada com o fundamento de que os elementos probatórios apresentados na exordial não demonstram a alegada abusividade ou ilegalidade da cobrança efetuada pela companhia responsável pela distribuição de energia elétrica. No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, também entendo que não estão evidenciados necessários à concessão da tutela de urgência. 1. Da alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação Alega a agravante nulidade da decisão proferida pelo juízo sob o argumento, em suma, de que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos na inicial, bem como que foram utilizados motivos hábeis a “justificar qualquer outra decisão”. Aponta ofensa ao art. 489, §1o, inciso II, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sem razão, contudo. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004 e do art. 11, caput, do CPC. Não diviso a nulidade por falta de fundamentação do ato judicial, alegada pela agravante, porque da simples leitura da decisão objurgada constata-se que foram indicados os fundamentos evidenciadores da ausência de probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura objeto da ação. De forma clara, destacou o magistrado as circunstâncias fáticas capazes de repelir a alegação de cerceamento de defesa na apuração das diferenças cobradas e a presunção de legalidade do procedimento adotado pela ré/agravada. Concretamente, não verifico falta de fundamentação no ato judicial atacado, mas sim nítida insatisfação da agravante como pronunciamento desfavorável, proferido em cognição sumária. Na hipótese, em que não verificada em uma análise perfunctória cerceamento ou violação ao direito de defesa da agravante na apuração do débito cobrado, evidente que as questões atinentes à validade ou não do ato administrativo deverão ser objeto de deliberação pelo juízo em cognição exauriente após a instrução processual. Registro que eventual fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação, notadamente nos casos em que o pronunciamento judicial analisa a matéria posta em discussão de acordo com os elementos probatórios constantes no feito, satisfazendo, assim, a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no artigo 93, IX, da CF/88 e no artigo 11 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não reconheço a alegada nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. 2. Da alegação de nulidade do ato administrativo realizado para apuração O caso deve ser analisado sob o enfoque do previsto na Resolução 1.000 da ANEEL, de 7/12/2021, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revogou as Resoluções Normativas ANEEL 414/2010, 470/2011 e 901/2020. O art. 585 da citada Resolução 1.000/2021 estabelece ser o consumidor responsável pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel e também pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. No que se refere ao procedimento a ser adotado para caracterização de irregularidade e de recuperação da Receita, a resolução normativa é precisa em estabelecer as seguintes medidas: Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 589. A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente. Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. § 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. § 1o O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora. § 2o A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada. § 3o A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual. No processo de referência, verifico ter a agravada expedido o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção n. 12533, ordem de inspeção n. 713792340101 (Id 131780284), em 2/5/2022, no qual foi destacado ter sido o medidor reprovado nos testes de aferição e encaminhado para análise em laboratório. No referido documento há informação de que a consumidora não solicitou perícia técnica, conforme previsto nos parágrafos do art. 592 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, autorizou o levantamento de carga e acompanhou a inspeção. Realizada a perícia no medidor pela parte agravada, a agravante foi notificada, por meio da Carta n. 461/2022, quanto à irregularidade constatada e consistente em desvio “de energia do ramal de entrada, deixando de registrar parte da energia elétrica consumida” (Id 131780284, do processo de origem). No mencionado documento, foi devidamente indicada a forma de cálculo das diferenças de valores cobrados, com base no previsto nos arts. 595, 596 e 597 da ANEEL, os quais dispõem: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. § 1o Caso a distribuidora verifique, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, valor menor ou igual a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores valores de consumo ou de demanda de energia elétrica ativa, deve considerar essa condição para a recuperação da receita. § 2o Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida. § 3o No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares. Seção II (...) Art. 596. Para apuração da receita a ser recuperada, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. § 1o Na impossibilidade da distribuidora identificar o período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. § 2o A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais. § 3oNo caso de medição agrupada, não se considera restrição para apuração das diferenças não faturadas a intervenção da distribuidora realizada em equipamento distinto daquele no qual se constatou a irregularidade. § 4o Caso se comprove que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao atual titular da unidade consumidora, a este somente devem ser faturadas as diferenças apuradas no período de sua titularidade, sem a cobrança do custo administrativo do art. 597, exceto nos casos de sucessão dispostos no § 1o do art. 346. § 5o O prazo de cobrança retroativa é de até 36 (trinta e seis) meses. Seção III Do Custo Administrativo Art. 597. Nos casos de recuperação da receita, a distribuidora pode cobrar o custo administrativo da realização de inspeção no local, conforme valores homologados pela ANEEL, nas seguintes situações: I - em que o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição da distribuidora, quando instalados no interior de seu imóvel; II - por ação comprovada que possa ser imputada ao consumidor; ou III - quando a responsabilidade for comprovadamente atribuída ao consumidor. Ainda, no documento de Id 131780284 do processo de referência consta o detalhamento dos critérios adotados na apuração do consumo, sendo expressamente indicado o período de duração da irregularidade considerado (5/3/2020 a 2/5/2022), a quantidade de ciclos/meses (26) e o consumo kWh faturado nos ciclos/meses anteriores à irregularidade, chegando o cálculo ao montante de R$ 135.132,11. Não vislumbro, destarte, violação ao previsto no art. 256 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL: “Para fins de compensação do faturamento, o período de duração do defeito na medição deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência”. Desse modo, em uma análise inicial, considero terem sido adotadas as providências descritas na Resolução ANEEL 1.000/2021 para a apuração do consumo faturado a menor em observância ao contraditório e à ampla defesa da consumidora. Como bem consignado na decisão agravada, na hipótese, não há que se falar que a análise do equipamento foi efetivada de forma unilateral, sem que fosse permitida a participação da agravante, pois os documentos juntados com a inicial indicam que houve expressa recusa da oportunidade de participação na perícia do medidor e acompanhamento na inspeção local feita por empregado da recorrida (Id 131780284, p. 4, do processo de referência). Nesse contexto, tenho que os elementos probatórios até então produzidos não infirmam a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado pela autora/agravante, de modo que, em uma análise inicial, mostra-se hígida a cobrança dos valores apurados para o período em que constatadas irregularidades na medição de consumo de energia elétrica no estabelecimento comercial. Enfim, os elementos de prova documental até então coligidos pela recorrente com a exordial não autorizam a suspensão, em decisão liminar, da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI 125333, conforme defendido em razões recursais, porquanto a pretensão efetivamente necessita de esclarecimentos fáticos e com observância da ampla defesa e do contraditório, a ser concretizado no processo de referência. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Nesse ponto, consigno não olvidar do entendimento adotado neste Tribunal de não ser “lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (Acórdão 1410298, 07359814820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022). Contudo, no caso concreto, não há indicação de possível corte de fornecimento dos serviços de energia elétrica nos documentos apresentados pela autora/agravante no processo de conhecimento (Ids 131780284, pp. 1-5, e 131780285), tratando-se a alegação de mera suposição da recorrente para sustentar o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora